Tribunal: TJSP
Processo: 1007348-67.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ocorreu julgamento com Turma ampliada (art. 942 do CPC) e o resultado foi de PROVIMENTO (em parte), por maioria (3x2). Os Desembargadores Fábio Quadros e Natan Zelinchi de Arruda acolheram as razões da divergência aberta pelo 3o Juiz (Desembargador Ênio Santarelli Zuliani), o que explica a redação do voto condutor. O pedido de dano moral foi rejeitado por unanimidade.
As requeridas não

Ementa:
Ocorreu julgamento com Turma ampliada (art. 942 do CPC) e o resultado foi de PROVIMENTO (em parte), por maioria (3x2). Os Desembargadores Fábio Quadros e Natan Zelinchi de Arruda acolheram as razões da divergência aberta pelo 3o Juiz (Desembargador Ênio Santarelli Zuliani), o que explica a redação do voto condutor. O pedido de dano moral foi rejeitado por unanimidade.
As requeridas não concluíram a obra no prazo inicial e obtiveram uma prorrogação, em 5.11.2018, de mais 24 meses a partir da obtenção de financiamento, sendo que quando da contestação (25.8.2020) não haviam obtido o empréstimo, o que significa que não iriam cumprir o pactuado com cláusula potestativa. Inadmissibilidade. Mora reconhecida com violação da boa-fé objetiva e função social do contrato, justificando devolução integral (100%).
Provimento, em parte, para restituição in totum (R$ 37 mil), com atualização (juros da citação e correção a partir do pagamento), condenadas as requeridas em custas e honorários de 17% do valor atualizado da condenação (computados os recursais). Exclusão da responsabilidade da autora por custas e honorários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000073122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007348-67.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
LILIAN MOREIRA DO VALLE LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados
RESIDENCIAL
CALIFORNIA
LIMEIRA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e BRASIL BATISTELA CONSTRUÇÃO E INC.
LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido,
por maioria de votos, deram provimento, em parte, ao recurso, vencidos a
Relatora sorteada, que declara, e o 2o Juiz. Acórdão com o 3o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENIO ZULIANI, vencedor, MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente),
vencida, MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS
DA SILVA VELHO, FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
ENIO ZULIANI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 82311
AP. 1007348-67.2020.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APELANTE: LÍLAN MOREIRA DO VALLE LOURENÇO
APELADO: RESIDENCIAL CALIFÓRNIA LIMEIRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E OUTRO

Ocorreu julgamento com Turma ampliada (art. 942 do CPC) e
o resultado foi de PROVIMENTO (em parte), por maioria
(3x2). Os Desembargadores Fábio Quadros e Natan Zelinchi de
Arruda acolheram as razões da divergência aberta pelo 3o Juiz
(Desembargador Ênio Santarelli Zuliani), o que explica a
redação do voto condutor. O pedido de dano moral foi rejeitado
por unanimidade.
As requeridas não concluíram a obra no prazo inicial e
obtiveram uma prorrogação, em 5.11.2018, de mais 24 meses a
partir da obtenção de financiamento, sendo que quando da
contestação (25.8.2020) não haviam obtido o empréstimo, o
que significa que não iriam cumprir o pactuado com cláusula
potestativa. Inadmissibilidade. Mora reconhecida com violação
da boa-fé objetiva e função social do contrato, justificando
devolução integral (100%).
Provimento, em parte, para restituição in totum (R$ 37 mil),
com atualização (juros da citação e correção a partir do
pagamento), condenadas as requeridas em custas e honorários
de 17% do valor atualizado da condenação (computados os
recursais). Exclusão da responsabilidade da autora por custas e
honorários.
Vistos.
I Resumo do caso.
A ilustre Relatora, Desembargadora Márcia Della Déa
Barone, propôs (e foi seguida pelo Desembargador Maurício Campos da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Velho) o NÃO PROVIMENTO do recurso de LILLIAN MOREIRA DO VALLE
LOURENÇO, o que resultaria na confirmação da resolução de contrato de
venda e compra de apartamento em construção, com devolução de 80% das
quantias pagas. O fundamento da sugestão de voto não acolhido na íntegra
reside no fato de não ter se verificado culpa da construtora (vendedora) com o
atraso na obra, devido a aprovação da prorrogação do termo ad quem por
unanimidade dos presentes em assembleia de proprietários, o que obrigava
seguir a orientação de devolução parcial das quantias pagas. As requeridas
(Residencial Califórnia e Brasil Batistella) não recorreram do decisum lançado
às fls. 128/136.
A autora celebrou o contrato junto com o marido que veio a
falecer (2.5.2020, conforme fls. 21). Trata-se do apartamento 2 do bloco 3. O
contrato foi celebrado em agosto de 2017 e os compradores pagaram as
parcelas iniciais, concordando em financiar o saldo quando da entrega das
chaves. O prazo de entrega foi fixado como em 24 meses depois de iniciados
os trabalhos de fundação, com tolerância de 90 dias (fls. 34). A inicial foi
distribuída em 31.7.2020 e o apartamento não estava pronto.
II Razões da divergência que foram acolhidas.
As
requeridas
afirmaram
que
vivenciaram
eventos
imprevisíveis e completamente fora da órbita da inevitabilidade, pois um dos
sócios quebrou a affectio societatis e alardeou uma crise que abalou o crédito,
impedindo a liberação de financiamento. Convém, no entanto, refutar tal
argumento, por não enquadramento nas hipóteses previstas no art. 393 do CC.
Esse tipo de acontecimento é previsível, tomado pela própria racionalidade e
objetivo das sociedades empresárias, de modo que a saída de um sócio ou
quebra de contrato por ele, com reflexos em segmentos bancários, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivo para suspender o curso do empreendimento e prejudicar os
compromissários compradores. De qualquer forma e porque os proprietários,
inclusive a autora, concordaram com a prorrogação (24 meses a contar da
data da concessão do financiamento na CEF fls. 92). Isso ocorreu no dia
5.11.2018.
Na resposta as rés afirmaram que estavam prestes a obter
o financiamento (fls. 74, in fine), o que confirma que quando protocolizada a
contestação (25.8.2020), não havia iniciado o prazo complementar. Ora, não
há mais o que esperar, data vênia, para reconhecer a ilicitude contratual
(mora). As requeridas não cumpriram os prazos, seja o inicial (que
confessamente admitiram o inadimplemento) e o prorrogado, pois quase um
ano depois da assembleia não obtiveram o financiamento que seria o ponto de
partida para a conclusão da obra em 24 meses.
O pedido da autora deveria ser acolhido na forma do art.
475, do CC, o que não foi recusado pela sentença e pelos integrantes da 4a
Câmara de Direito Privado. O que se controverteu e quebrou a unanimidade foi
a intensidade da devolução dos valores pagos, um direito fundamental. Na
ótica da maioria, a restituição será integral pela culpa das requeridas (mora), o
que está evidenciado. O prazo complementar, já um favor concedido pelos
compradores, não começou a fluir porque as requeridas não obtiveram o
financiamento, o que significa que todos ficaram à mercê de uma cláusula
potestativa. As requeridas estão surfando na onda da incerteza e indefinição
que elas próprias causaram e para a qual subordinaram os compradores, o
que é inadmissível. Isso contraria todos os ditames contratuais, especialmente
a boa-fé (art. 422 do CC) e a própria função social do contrato (art. 421 do
CC).
A autora (com o falecido marido) pagou R$ 37 mil e terá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de devolução in totum. A única discrepância, com o pedido, decorre do
dano moral (art. 5o, V e X, da CF) e sobre isso é preciso afirmar que as agruras
do negócio inconcluso decorre do risco do empreendimento, valendo
acrescentar que a autora participou da assembleia que prorrogou o prazo, o
que, de certa forma, demonstra não ter sofrido, na alma, os revezes da mora.
III Capítulo final.
Necessário pontuar ter a autora obtido praticamente todos
os direitos perseguidos, sendo rejeitado apenas o pedido de dano moral, o
que, na visão da maioria, não representa sucumbência com volume capaz de
justificar fragmentação das despesas do processo. Está a Turma Julgadora
afirmando que não é possível condenar a autora em custas e honorários, como
elaborado na sentença de Primeiro Grau.
Isso posto, dá-se provimento, em parte, para condenar as
requeridas a restituírem 100% das quantias pagas, sem nenhuma retenção, de
uma só vez, com juros da citação e correção monetária dos respectivos
pagamentos, ficando mantida a rejeição do dano moral, sem repercussão no
cálculo das despesas. Pelo resultado as requeridas ficam condenadas ao
pagamento do total das custas e honorários, que são arbitrados em 17% do
valor atualizado da condenação (computados os recursais).
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No 28.261
Apelante: Lilian Moreira do Valle Lourenço
Apelado: Residencial California Limeira Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda e outro
Comarca: Limeira (5a vara Cível)
Juiz: Ricardo Truite Alves
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de
valores
Sentença de parcial procedência
Insurgência da
parte autora Compromisso de compra e venda de imóvel
Relação de consumo configurada entre as partes Incidência
do Código de Defesa do Consumidor
Possibilidade de
retenção de parte do montante pago pela parte autora para
custeio de despesas com publicidade e administração do
empreendimento Incidência das Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte
de Justiça Montante retido fixado em 20% dos valores pagos
mostra-se proporcional ao caso - Indenização por danos morais
indevida - Dissabor que não supera o mero aborrecimento
Sentença mantida Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 128/129, acrescento ter a
r. sentença julgado parcialmente procedente a presente ação para declarar a
nulidade das cláusulas contratuais que preveem a retenção total dos valores
desembolsados pela autora e declarar rescindido o contrato firmado entre
as partes, condenando-se as rés a devolver à requerente, em parcela única,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
80% (oitenta por cento) do valor pago à título de sinal e parcelas para
aquisição do bem, reconhecendo como valor pago a quantia de R$
37.000,00 (trinta e sete mil reais), nos moldes da sentença recorrida. A
sucumbência foi arbitrada de forma proporcional, sendo 70% a cargo da
parte ré e 30% da autora e honorários advocatícios na mesma proporção
que foram fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
A
autora
interpôs
recurso
de
apelo
(fls.140/150), pugnando pela reforma parcial da sentença. Aduz que no
caso vertente, em observância à Súmula 543 do STJ é perfeitamente
possível a resolução do contrato com a devolução da integralidade das
parcelas pagas. Afirma ser patente que o responsável pela rescisão
contratual é a parte ré, uma vez que até a presente data a obra está longe de
ser entregue. Alega que o documento que consta sua assinatura diz respeito
à ciência a convocação de Assembleia para tratar do atraso e não,
concordância a ele. Realiza pedido subsidiário de retenção de apenas 10%
dos valores pagos. Observa que, ao contrário do decidido pelo magistrado
de 1o grau, a falta de previsão de entrega do bem resultou transtornos,
aborrecimentos e constrangimentos que devem ser ressarcidos, razão pela
qual deve ser arbitrada indenização por danos morais.
O recurso foi recebido e processado.
Contrarrazões das rés às fls. 153/161.
A autora se opôs ao julgamento virtual do
presente feito (fl. 164).
É o relatório.
Com a devida “vênia” do entendimento
contrário, ouso divergir da solução proposta para o presente recurso.
Em
que
pese
as
razões
recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentadas pela autora, a r. sentença ora recorrida deve ser mantida
integralmente.
Preliminarmente, inequívoca a aplicação das
normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em
vista que a relação jurídica “sub judice” enquadra-se como relação de
consumo, nos termos dos artigos 1o e 2o daquele Diploma legal.
A
parte
autora,
na
condição
de
compromissária compradora de bem imóvel, é vulnerável na relação
contratual estabelecida com a parte ré, a qual, por outro lado, é
empreendedora da área imobiliária, que atua objetivando lucro, sendo
assim, fornecedora sujeita às normas consumeristas.
Inegável, ademais, que o contrato celebrado
é de adesão, uma vez que a maioria de suas cláusulas foi estipulada pela
fornecedora, de modo unilateral, sem que o consumidor pudesse discutir ou
alterar substancialmente seu conteúdo, nos termos do artigo 54 do Código
de Defesa do Consumidor.
Analisando detidamente os autos, verifica-se
que a unidade imobiliária foi adquirida em 03/02/2017 (fls. 22/46).
O atraso no início da obra efetivamente
mostrou-se incontroverso.
Em que pese os motivos apresentados pela
parte ré no tocante a não aprovação do financiamento e entraves judiciais
não possuam o condão de eximi-la de obrigações assumidas, destaco que
no dia 05/11/2018 houve uma assembleia geral extraordinária para tratar
dentre outros assuntos, sobre a “aprovação de nova data limite para entrega
final das unidades componentes do empreendimento “Condomínio
Califórnia” (fl. 91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme documentos acostados aos autos,
a autora foi convocada para assembleia (94/97) e, por unanimidade, os
contratantes deliberaram aprovar “nova data limite para entrega final das
unidades, para 24 (vinte e quatro) meses a contar da efetiva concessão de
financiamento ao incorporador eleito, por instituição financeira idônea,
para finalidade específica de conclusão do empreendimento “Condomínio
Califórnia”.
A presente ação foi proposta em 31/07/2020,
ou seja, antes mesmo do decurso do novo prazo ajustado entre as partes.
Assim, diante do novo acordo realizado, não
há que se falar em culpa da parte ré.
Persiste a controvérsia em relação à
necessidade de devolução integral dos valores pagos ou ainda a retenção de
parte deles.
Neste contexto, a retenção de parte dos
valores pagos é admitida segundo jurisprudência pacífica desta Corte de
Justiça, conforme restou sedimentado nas Súmulas 1, 2 e 3 do Tribunal de
Justiça de São Paulo, da Seção de Direito Privado:
Súmula 1: O Compromissário comprador de
imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão
do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração
e propaganda feitos pelo compromissário vendedor,
assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo
de ocupação do bem;
Súmula 2: A devolução das quantias pagas em
contrato de compromisso de compra e venda de
imóvel deve ser feita de uma só vez, não se
sujeitando à forma de parcelamento prevista para a
aquisição; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 3: Reconhecido que o compromissário
comprador tem direito à devolução das parcelas
pagas por conta do preço, as partes deverão ser
repostas ao estado anterior, independentemente de
reconvenção
E também, de acordo com a Súmula 543,
recentemente aprovada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, que
prescreve:
Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato
de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas
pagas pelo promitente comprador - integralmente,
em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha
sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
A retenção de parte dos valores é justificada
com fundamento no ressarcimento de despesas administrativas, uma vez
que a rescisão do contrato causa a redução do fluxo de caixa, bem como a
necessidade de devolução das parcelas pagas, o que onera todo o
empreendimento, justificando a retenção.
A retenção no importe de 20% dos valores
pagos, se mostra adequada ao restabelecimento do “status quo ante”,
mantendo-se, assim, o equilíbrio do contrato.
Neste sentido, colacionam-se precedentes
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
1042801-46.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): José Joaquim dos Santos
Comarca: São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/04/2018
Data de publicação: 05/04/2018
Data de registro: 05/04/2018
Ementa: Apelação Cível
Rescisão contratual
Juros de
mora
Cômputo que deve se dar a partir da citação (art.
405, do CC) Ajuizamento de ação que se deu em razão da
recusa das apelantes em proceder à restituição voluntária dos
valores pagos pelos apelados. Desfazimento de avença entre
as partes
Controvérsia acerca do percentual de retenção
cabível Pretensão de majoração dos valores para que seja
aplicado o percentual previsto em cláusula contratual

Descabimento
Determinação de retenção de valores
conforme os percentuais indicados nas cláusulas do contrato
que não se afigura razoável
Fixação de percentual de
retenção
entre
10%
e
20% em caso de culpa do
compromissário comprador
Precedentes
Possibilidade de
nova alienação do bem Retenção de montante equivalente a
20% sobre os valores pagos, a título de compensação pelas
despesas administrativas, que se mostra suficiente Recurso
da ré improvido. Apelação Cível - Sucumbência - Decaimento
dos autores de parte mínima do pedido - Autores que
somente sucumbiram em relação ao percentual de restituição,
na medida em que pleitearam, na inicial, a devolução de 90%
os valores pagos - Afastamento da sucumbência recíproca -
Recurso dos autores, provido. Sucumbência - Ré que arcará
com o pagamento das custas e despesas processuais, além
dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono da
parte autora - Fixação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC,
considerando-se o decaimento dos autores de parte mínima
do pedido.
1048751-36.2016.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Alvaro Passos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/05/2017
Data de publicação: 10/05/2017
Data de registro: 10/05/2017
Ementa: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Rescisão
pleiteada pelo comprador
Devolução de parcelas pagas

Restituição que deve ser imediata, sob pena de onerosidade
excessiva do consumidor, admitida a retenção de 20%, a
título de remuneração pelas despesas administrativas

Inteligência do art. 51, IV, § 1o, III, do CDC e da Súmula no
02 deste Tribunal
Correção monetária a partir do
desembolso Necessidade Mera recomposição do valor da
moeda Juros moratórios a partir da citação Descabimento
Inexistência de mora anterior da vendedora
Incidência
dos juros a partir do trânsito em julgado Precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça
Sentença de procedência
mantida, com exceção do termo inicial da correção monetária
e dos juros moratórios, ratificando-se seus fundamentos, a
teor do art. 252 do RITJSP Recursos providos em parte.
0011995-27.2013.8.26.0625
Classe/Assunto: Apelação / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Comarca: Taubaté
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/02/2018
Data de publicação: 06/02/2018
Data de registro: 06/02/2018
Ementa: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratual
Culpa dos adquirentes
Inadimplemento das
parcelas estabelecidas no contrato Exceção do contrato não
cumprido Apontamento em cadastro de inadimplentes feito
no exercício regular de direito Atraso na entrega do imóvel
muito posterior ao inadimplemento dos autores Restituição
dos valores pagos, com retenção de 20% - Dano moral não
configurado Recurso parcialmente provido.
1001217-62.2016.8.26.0564 Apelação / Promessa de
Compra e Venda
Relator(a): Viviani Nicolau
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/08/2017
Data de publicação: 22/08/2017
Data de registro: 22/08/2017
Ementa: "APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA
PLANTA. Ação de rescisão contratual. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da ré. RESCISÃO
CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. Rescisão
do compromisso de compra e venda que se deu por
desistência do autor, que alega não possuir condições
financeiras para cumprir o contrato. Condenação da ré à
devolução de 80% dos valores pagos, admitida a retenção de
20%. Pretensão da apelante de retenção de 25% deste valor.
Descabimento. A retenção de 20% é suficiente para
compensar os gastos suportados pela vendedora com o
desfazimento do negócio, uma vez que o adquirente sequer
chegou a ser imitido na posse do imóvel. Vendedora que se
encontra livre para negociar a mesma unidade com outros
adquirentes, a partir da rescisão do contrato. Precedentes do
STJ e deste Tribunal neste sentido. Sentença mantida.
Sucumbência da ré, que deverá arcar com as custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
do
representante do autor, os quais são majorados de 10% para
15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11
do
CPC/2015.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO".(v.25806).
Deve-se registrar que a retenção de tal valor
visa abarcar as despesas administrativas tidas pela requerida, inclusive os
gastos com anúncios, comissão, honorários advocatícios, dentre outros
gastos administrativos.
Destarte, o recurso não merece provimento
neste ponto.
Melhor sorte não assiste razão à autora,
quanto aos danos morais.
Isto porque estes não restaram configurados
na hipótese, uma vez que o dissabor sofrido pela parte autora atraso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
início da obra - não supera o mero aborrecimento.
Nesse
sentido,
conforme
entendimento
majoritário do Col. Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento
contratual do prazo de entrega previsto, por si só, indenização por danos
morais, sendo necessário que esteja demonstrado no caso concreto situação
excepcional a ensejar angústia, frustração e sofrimento no comprador que
extrapole o simples dissabor da vida cotidiana.
Com efeito, colaciona-se precedente do Col.
Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
Embora o atraso na entrega do imóvel possa gerar dano
moral compensável, estes devem estar demonstrados e
configurados, não podendo ser fundamentado somente no
mero inadimplemento contratual.
(STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1126144/MA, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/03/2018)
O simples inadimplemento contratual, consubstanciado no
atraso na entrega do imóvel, não é capaz por si só de gerar
dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto,
consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade
da vítima.
(STJ. 3a Turma. REsp 1654843/SP, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, julgado em 27/02/2018.)
Assim, não há que se falar em arbitramento
de indenização por danos morais no caso vertente.
Em razão da presente decisão, majoro para
12% a condenação da autora no pagamento de honorários advocatícios da
parte adversa.
Em face do exposto, pelo voto, com a devida
“vênia” do entendimento contrário, Nega-se provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ENIO SANTARELLI ZULIANI
1408C7AD
7
14
Declarações de
Votos
MARCIA REGINA DALLA DEA BARONE
1425A282
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007348-67.2020.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.